Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE LESÃO. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. POSSIBILIDADE. SURSIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção de encargos legais, é de competência do juízo das execuções, conforme enunciado da Súmula no 26 deste TJDFT.

2. Havendo equívoco na capitulação do fato criminoso na peça acusatória, é possível a emendatio libelli para corrigir a definição jurídica, conforme autoriza o art. 383 do CPP, sem que isso implique em violação ao princípio da congruência.

3. A doutrina e a jurisprudência dos tribunais pátrios definem a infração penal de vias de fato como ameaça à integridade física de outrem, através da prática de atos de ataque ou violência que não resultem em lesões corporais.

4. A valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria, veda a concessão ao réu do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, II, CP).

5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.